Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSÃO. APOSENTADORIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO IURIS TANTUM. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Agravo de Instrumento, via de regra, não suspende o curso do processo, ou seja, não possui efeito suspensivo.
2. Indeferida liminar de efeito suspensivo ao agravo, a parte deveria recolher as custas judiciais. Escorreita sentença que extinguiu o feito, ante a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 99, § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. A hipossuficiência presume-se verdadeira, no entanto essa presunção é juris tantum, ou seja, relativa. Razão pela qual, o juiz a quo determinou a comprovação de sua hipossuficiência, a qual não restou demonstrada, determinando o recolhimento das custas processuais.
4. A fixação dos honorários recursais impõe um provimento judicial anterior, o que não ocorreu no caso em tela. Por essa razão, inviável é a pretendida majoração da verba honorária na instância recursal, visto que inexistiu condenação anterior nesse sentido.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.